Tribunal: TJDFT
Processo: 0707483-97.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707483-97.2025.8.07.0000 RECORRENTE: FERNANDO OLIVEIRA DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Ementa. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. CONHECIMENTO PARCIAL DA AÇÃO. CONDENAÇÃO FUNDADA EM DOCUMENTO OU TESTEMUNHO FALSO. NÃO DEMONSTRADA. PROVA NOVA. INCAPAZ DE ATESTAR A INOCÊNCIA DO DEMANDANTE. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. I. CASO EM EXAME: 1. Revisão Criminal proposta com o objetivo de desconstituir a coisa julgada estabelecida em desfavor do demandante, condenado pela prática do crime de homicídio qualificado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. Avaliar se a condenação foi baseada em depoimento ou documento falso e se a prova nova é capaz de atestar a inocência do réu (ore demandante). III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. Não se conhece de pedidos já formulados e apreciados em revisões criminais anteriores, salvo aqueles fundados em prova nova. Conhecimento parcial da revisão. 4. Em relação à hipótese do art. 621, II, do CPP, é imprescindível que a prova indicada como falsa tenha sido utilizada como fundamento determinante para a condenação e exprima, sem margem de dúvida, representação falsa ou equivocada da realidade. 5. Para o acolhimento do pedido de desconstituição lastreado no art. 621, III, do CPP, exige-se que a evidência trazida pelo postulante seja robusta, inconteste, definitiva acerca da inocência ou de circunstância capaz de diminuir a pena. 6. Se a prova produzida sob o crivo do contraditório é vaga e imprecisa, ou se as informações colhidas não são capazes de atestar, de modo irrefutável, a inocência do demandante, deve ser mantido o édito condenatório e preservada a coisa julgada. IV. DISPOSITIVO: 7. Ação revisional parcialmente admitida. Preliminar rejeitada. Pedido improcedente. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 155, 155-A e 621, incisos II e III, todos do Código de Processo Penal, ao argumento de que o Tribunal a quo deixou de reconhecer o cabimento da revisão criminal fundada na existência de prova nova idônea, robusta e apta a demonstrar a inocência do insurgente. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano colacionando julgado do STJ, a fim de demonstrá-lo; b) artigo 622, parágrafo único, do CPP, sob o fundamento de que se restringiu o conhecimento da revisão criminal unicamente aos documentos inéditos, excluindo da análise o contexto probatório global que forma a base da injustiça alegada; c) artigos 1o, inciso III, e 5o, incisos LIV e LV, ambos da Constituição Federal, afirmando terem sido violados os princípios da ampla defesa e da dignidade da pessoa humana, ao ser negada eficácia a provas produzidas sob o crivo do contraditório, bem como ao serem ignorados elementos probatórios que descaracterizam os fundamentos da condenação. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à mencionada contrariedade aos artigos 155, 155-A, 621, incisos II e III, e 622, parágrafo único, todos do Código de Processo Penal, bem como quanto ao apontado dissídio interpretativo, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça, também aplicável ao recurso especial fundado na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.783.406/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 24/4/2025). No que concerne à suposta afronta aos artigos 1o, inciso III, e 5o, incisos LIV e LV, ambos da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação, tendo em vista que a Corte Superior assentou o entendimento de que é “Inviável a análise de ofensa a dispositivos constitucionais (art.109), porquanto a competência desta Corte Superior restringe-se à interpretação e uniformização do direito infraconstitucional federal, sob pena de usurpação da competência atribuída ao Supremo Tribunal Federal” (REsp n. 1.857.461/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 28/4/2025, DJEN de 5/5/2025). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020